Tribunal: STF
Processo: RHC 194609
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) ENSINO FUNDAMENTAL. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 44/2013. BASE DE CÁLCULO. ART. 4.º DA RESOLUÇÃO N. 03/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Em caso de certificação do ensino fundamental pelo Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), o Juízo da Execução Penal, para fins de remição da pena, deverá considerar 50% (cinquenta por cento) de 1.600 (mil e seiscentas) horas, que é a carga horária definida para o ensino fundamental na Educação de Jovens e Adultos - EJA, consoante o  
disposto na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça e no art. 4.º, inciso II, da Resolução n. 03/2010 do Conselho Nacional de Educação.
    2. No caso, o Juízo das Execuções Criminais, referendado pelo Tribunal de origem, adotou a compreensão de que o parâmetro de 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental (previsto na Recomendação n. 44, de 26/11/2013, do Conselho Nacional de Justiça) corresponde a 800 (oitocentas) horas, o que resulta no direito à 66 (sessenta e seis) dias de remição da pena em caso de aprovação total no ENCCEJA - Ensino Fundamental e, consequentemente, 13 (treze) dias de remição pela aprovação em cada uma das 5 (cinco) áreas de conhecimento, com o acréscimo de 1/3 (um terço) em caso de conclusão da referida etapa, nos termos do art. 126, § 5.º, da Lei de Execução Penal, o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 597.304-AgRg/PR, Ministra Laurita Vaz)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende a revaloração da quantidade de dias remidos, por aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos).
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia; RHC 192.833-MC/SC, Ministra Rosa Weber.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator